Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-79.2024.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-79.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICOMEX - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 04.424.757/0001-63 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), RUI GERALDO COSTA ROUSSENQ - CPF: 069.064.609-78 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), RUI GERALDO COSTA ROUSSENQ - CPF: 069.064.609-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
HI
POSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. INÉRCIA DO AUTOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DEVIDA.
DEFERI
MENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA. EFEITO EX NUNC.
INVIABILI
DADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Embargos à Execução com fulcro nos
arts
. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC, ante o cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após intimação. A parte apelante pleiteia o reconhecimento da gratuidade da justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica da empresa e de seu sócio, e requer a desconstituição da sentença, alegando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça após o cancelamento da distribuição do processo; (
ii
) analisar se o eventual deferimento do benefício pode ensejar a reforma da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99 do CPC permite que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado a qualquer tempo, inclusive em grau recursal. No entanto, a concessão do benefício opera efeitos
ex
nunc, conforme entendimento consolidado do STJ, não alcançando atos processuais pretéritos, como o cancelamento da distribuição.

A inércia da parte apelante após a intimação para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas processuais resultou na extinção do feito, sendo inviável, nesta fase, a desconstituição da sentença com base em pedido formulado apenas em sede recursal.

Não há interesse recursal quando o recurso se limita a pleitear benefício cujo deferimento não altera o resultado do processo nem gera utilidade à parte, configurando ausência de proveito prático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal produz efeitos
ex
nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores, como o cancelamento da distribuição do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 290, 321, parágrafo único, 485, I, e 99.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339733 RS 2023/0123911-5, Relator: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023.

STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
AP 1038603-82.2024.8.11.0041, julgamento em: 16-04-2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo
extinta com amparo no
s
arts
. 485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do CPC
, ante o cancelamento da distribuição.

A
apelante
afirma que
a
sentença julgou improcedentes os embargos à execução, sem apreciar adequadamente a concessão da gratuidade da justiça, nem garantir o contraditório e a ampla defesa, pois teria ocorrido cerceamento do direito à produção de provas e falha na intimação do patrono legal da parte
.

Alega que

h
ouve indevido indeferimento da justiça gratuita, mesmo com provas documentais da hipossuficiência da empresa e do sócio, que atua como marinheiro fluvial, com renda de aproximadamente R$1.909,00
.

Sustenta que
f
oi negado o efeito suspensivo aos embargos, o que expõe o patrimônio da empresa a risco irreparável
.

A
rgumenta que
o
contrato de crédito celebrado com o banco deveria ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a vulnerabilidade da parte autora, a ausência de informações claras e a abusividade das cláusulas contratuais
.

Aponta a
ilegalidade da inclusão do Custo Efetivo Total (CET) de forma não transparente, capitalização abusiva de juros e necessidade de realização de perícia contábil para apuração de possível anatocismo (capitalização ilegal de juros)
.

Pugna pela
aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, os quais teriam sido violados na decisão de primeiro grau.

Diz que
o
art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal assegura o direito ao acesso à justiça e ao contraditório
e que o
art. 99, §2º do CPC exige fundamentação para indeferimento da gratuidade de justiça, com oportunidade de comprovação pelo requerente
.

Menciona que
a
jurisprudência do STJ e TJSC reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade
.

Aduz que
a
contratação de advogado particular não é
impeditivo
à concessão da gratuidade de justiça
.

Ressalta ainda que a
empresa
encontra-se
em condição econômica fragilizada, o que impede o custeio das despesas processuais sem comprometimento do mínimo existencial
.

Cita que a
sentença desconsiderou injustificadamente as garantias constitucionais da parte
autora.

Por fim, pede
que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a
ajuizou a demanda e requereu o benefício da justiça gratuita. Foi intimad
a
para comprovar a necessidade ou pagar as custas, mas permaneceu inerte e em seguida o feito foi extinto, sendo determinado o cancelamento da distribuição.

Nesta instância, pugna pela concessão da gratuidade e consequente desconstituição da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

Contudo, ainda que o benefício possa ser requerido a qualquer tempo (
art. 99 do CPC
), opera efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ).

Como
a
apelante não se manifestou nos autos após a ordem judicial acima transcrita, o deferimento nesta via não autoriza a reforma da sentença.

Diante disso, não é cabível o Recurso apenas com essa finalidade, pois não trará proveito à parte, o que implica em ausência de interesse recursal.

Para ilustrar:

“
Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe

28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021
”
.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339733 RS 2023/0123911-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023
)

E diante do não recolhimento das custas processuais, é devido o cancelamento da distribuição (
art. 290 do CPC).

Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error
in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais
”
.
(
STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

A propósito,
d
esta Câmara:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. INÉRCIA DO AUTOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DEVIDA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA. EFEITO EX NUNC. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, extinta com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do cancelamento da distribuição, devido à inércia da apelante em recolher as custas processuais após intimação. A apelante sustenta a hipossuficiência financeira, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita e a consequente desconstituição da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão central consiste em analisar (i) a viabilidade de concessão da gratuidade de justiça após o cancelamento da distribuição do processo; (
ii
) a possibilidade de reforma da sentença com base no pedido de justiça gratuita, considerando os efeitos
ex
nunc dessa concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O pedido de gratuidade de justiça pode ser realizado a qualquer tempo, conforme o art. 99 do CPC, porém os efeitos dessa concessão são
ex
nunc, ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais anteriores, como o cancelamento da distribuição.

4.A apelante não se manifestou nos autos após a intimação para recolher as custas processuais, o que resultou na extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC. O deferimento da gratuidade de justiça nesta instância não pode modificar os efeitos da extinção, uma vez que o pedido não possui efeito retroativo.

5.O recurso interposto com o único pedido de concessão da gratuidade de justiça não tem interesse recursal, pois não traz proveito à parte apelante, uma vez que a extinção do processo já se deu por ausência de recolhimento das custas processuais, sem a condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.A concessão do benefício da justiça gratuita produz efeitos
ex
nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores, como o cancelamento da distribuição.

2.A ausência de recolhimento das custas processuais e a inércia da parte autora na regularização do preparo implicam a extinção do processo sem resolução de mérito, não sendo cabível a interposição de recurso com o único pedido de concessão da gratuidade de justiça.

3.Não há interesse recursal quando a reforma da sentença pretendida não trará proveito à parte apelante
”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1038603-82.2024.8.11.0041, julgamento em: 16-04-2025)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026